Tribunal: TJDFT
Processo: 0733564-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733564-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA EMBARGADO: L/DF 05 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, L/DF 024 SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI, FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ferrari Academia de Ginástica Ltda. (ID no 39887819) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e não parte conhecida negou-lhe provimento (ID no 39744467). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO